Tribunal: TJMT
Processo: 1030770-72.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030770-72.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISES LUANA SILVA DE PAULA - CPF: 042.984.261-90 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.388/0001-38 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CESSÃO DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INSCRIÇÃO PRÉVIA À CESSÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO SEM PODERES – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO COM O CEDENTE – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO COM VINCULAÇÃO AO CONSUMIDOR – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A CESSÃO EFETUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada do termo de cessão de crédito e contrato original, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, pois o consumidor fora devidamente notificado quanto aos termos da cessão de crédito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos inscritos mediante a juntada do contrato originário e termo de cessão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
, rejeito as preliminares e OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA
das pretensões contidas na inicial e pela extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a parte promovida é ilegítima para efetuar a restrição, pois não detinha legitimidade quando efetuou a restrição.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da cessão de crédito, por meio de termo de cessão público, no qual consta a cessão de crédito, bem como da relação jurídica originária mediante a juntada do contrato original, instruído com documentos pessoais e faturas, cuja assinatura lançada é idêntica à da parte promovente.

Ainda, houve a juntada de notificação do consumidor quanto aos termos da cessão de crédito e da restrição nos órgãos de proteção.

Alega a parte promovente que a promovida não detinha legitimidade para proceder com a restrição. No que se refere à suposta ilegitimidade para a cessão de crédito, razão não lhe assiste, pois a data de 05/11/2018 se refere ao vencimento da dívida. Houve a juntada de notificação da restrição datada de 20.02.2020, conforme termo do SERASA juntado em contestação, sendo que a cessão de crédito ocorreu em 11.12.2019, tendo sido registrada em cartório em 15.01.2020.

Portanto, não há irregularidade na cessão de crédito. A dívida vencida em 05.11.2018 foi cedida em 11.12.2019, registrada em 15.01.2020 e inscrita em 20.02.2020.

Com efeito, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

E, no caso, houve a juntada de termo de cessão de crédito e do contrato original da parte promovente junto às Lojas Pernambucanas, além dos demais documentos acima indicados
, os quais não foram impugnados.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021